Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-96.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717226-96.2019.8.07.0015 RECORRENTE: REINALDO BISPO VILANOVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. EXTINÇÃO. VPNI. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. JORNADA DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 2. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. RE n. 905.357/RR, Tema n. 864. 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. Não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 5. Apelação do réu e remessa necessária providas. Apelação do autor desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão dos temas em debate, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso II, 37, caput, 97, e 169, §1o, todos da Constituição Federal, e Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, porque, autorizando as leis orçamentárias o pagamento dos reajustes salariais decorrentes da Lei Distrital 5.008/2012, deveria o DF tê-los implantados, principalmente por não ter comprovado a falta de recursos, sob pena de fulminar o princípio da legalidade; b) artigo 37, inciso X, última parte, da CF, por ofensa ao princípio da isonomia entre Técnicos de Enfermagem 20 horas e 40 horas semanais, decorrente da aplicação de índices distintos; c) artigo 5o, inciso LV, da CF, pugnando pela manutenção da sentença que fixou a sucumbência honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a Suprema Corte já decidiu ser possível o deferimento da “gratuidade antes da interposição, ou como um pleito embutido na petição de recurso extraordinário” (ARE 1117364, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 17/5/2018). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos II, e LV, 37, caput, inciso X, 97, e 169, §1o, todos da CF, e Súmula Vinculante 10 do STF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos aludidos dispositivos constitucionais e súmula vinculante tidos por contrariados, apesar de serem opostos embargos de declaração. Nessas condições, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (RE 1221609 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não deveria prosseguir, haja vista que a violação ao texto constitucional está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos e da interpretação das Leis Distritais 3.320/2004, 5.008/2012, 5.174/2013, 5.389/2014 e 5.442/2014, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1236483 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 4/6/2020). Além disso, a Suprema Corte já decidiu ser incabível o apelo extremo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional se “O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal”. (ARE 1217863 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015